Tribunal: TJMT
Processo: 1034867-03.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034867-03.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Franquia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIVANETE BARTELI - CPF: 567.358.121-15 (EMBARGADO), KAREN AMARAL MAKRAKIS - CPF: 033.736.461-38 (ADVOGADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), REGINALDO LUIS PEREIRA PRATES - CPF: 469.158.261-49 (EMBARGADO), SPOLETO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 03.724.731/0001-78 (EMBARGANTE), FRANCINE BARRETO VIEIRA ASSUMPCAO - CPF: 055.081.607-01 (ADVOGADO), PAULO CESAR TEIXEIRA DA CRUZ FILHO - CPF: 041.627.607-56 (ADVOGADO), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE FRANQUIA – DEVOLUÇÃO DA TAXA DE FRANQUIA – UNIDADE FRANQUEADA NÃO INSTALADA – ARREPENDIMENTO MANIFESTADO PELOS AUTORES APÓS A CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO – DESPROPORCIONALIDADE DA RETENÇÃO DO VALOR TOTAL DA TAXA DE FRANQUIA – CABENDO A DEVOLUÇÃO DE 80% DO VALOR PAGO – CONFORME POSSIBILIDADE EM CLÁUSULA CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS – APLICAÇÃO ADEQUADA DO ART. 413 DO CC/2002 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SPOLETO FRANCHISING LTDA, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento em parte ao Recurso de Apelação Cível de nº 1034867-03.2017.811.0041, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE FRANQUIA – DEVOLUÇÃO DA TAXA DE FRANQUIA – UNIDADE FRANQUEADA NÃO INSTALADA – ARREPENDIMENTO MANIFESTADO PELOS AUTORES APÓS A CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO – DESPROPORCIONALIDADE DA RETENÇÃO DO VALOR TOTAL DA TAXA DE FRANQUIA – CABENDO A DEVOLUÇÃO DE 80% DO VALOR PAGO – CONFORME POSSIBILIDADE EM CLÁUSULA CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS – APLICAÇÃO ADEQUADA DO ART. 413 DO CC/2002 – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os autores optaram por desistir do negócio antes que a parte contrária tivesse adotado qualquer medida, arcado com despesas ou realizado qualquer tipo de investimento. Assim sendo, não se configura como justificável, tampouco razoável, a retenção integral da taxa de franquia. Em síntese, a rescisão contratual ocorreu em razão da desistência dos recorrentes antes da efetiva implementação das atividades contratuais.

Tal circunstância não pode ser atribuída à franqueadora como motivo de prejuízo, uma vez que não houve descumprimento de qualquer obrigação contratual, especialmente considerando que a notificação extrajudicial encaminhada pelos autores, solicitando a extinção do contrato, foi enviada no mesmo tempo da contratação.

A retenção integral de taxa de franquia, sem demonstração de prejuízo da franqueadora, configura desproporcionalidade, o que contraria o disposto no artigo 413 do Código Civil de 2002.”
(Id. 294409372)
.

Em suas razões, id. 296469368, a parte embargante aduz que
“a hipótese fática julgada — desistência recíproca antes do início das reformas — é exatamente aquela prevista contratualmente como hipótese de devolução de 80% da Taxa de Franquia., mas NÃO foi o que ocorreu, visto que reconhecidamente pelo v. acórdão a desistência foi motivada pelos franqueados.”.

Alega que acórdão incorre em contradição lógica e jurídica ao reconhecer que a desistência da relação contratual partiu exclusivamente dos franqueadores, mas, ainda assim, aplicar a cláusula 14.2.1, alínea "iv", que exige expressamente o consenso recíproco entre as partes para a rescisão antes da reforma da unidade.

Pugna, desta maneira, os acolhimentos dos embargos com efeitos infringentes, afim de modificar o teor do acórdão combatido.

Os embargos impugnaram no id. 297864856, pedindo a rejeição.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, por não se conformar com o resultado obtido.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...] Cuida-se de relação contratual pactuada livremente entre as partes, referente a “Franquia Empresarial” ou franchising, conforme instrumento denominado “Contrato de Franquia Spoleto – Três Américas” (id. 278818980).

Neste tipo de contrato, uma empresa proprietária de uma marca, chamada franqueadora, com o objetivo de ampliar seus negócios, concede a outras empresas, os franqueados, o direito de utilizar sua marca e explorar comercialmente o modelo de negócio que foi desenvolvido ou testado por ela.

Para implementar corretamente o modelo e aproveitar os benefícios de um negócio comprovado e bem-sucedido, o franqueado precisa receber orientação sobre a instalação e operação da unidade franqueada, garantindo o padrão estabelecido e remunerando a franqueadora pela concessão dos direitos e pela transferência desse conhecimento, sendo cobrada uma “taxa de franquia” do franqueado logo após a assinatura do contrato de adesão.

Esse valor é uma quantia fixa e única, referente à concessão do uso da marca, e faz parte do investimento inicial necessário para a abertura da unidade franqueada.

No presente caso, a autora pagou o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), de “taxa de franquia”, conforme comprovante de id. 278818987, comprometendo-se a ré a disponibilizar suporte técnico e supervisão de operação, conforme estabelecido no contrato.

Na realidade, as descrições das referidas obrigações contratuais pré-operacionais só seriam fornecidas no momento da implementação do negócio,
o que não aconteceu
, uma vez que os autores desistiram do negócio. Portanto, a ré não verificou qualquer perda ou prejuízo que justificasse o pagamento da taxa de adesão, seja de forma total ou parcial.

Na realidade, o que se verificou foi que os apelantes optaram por desistir do negócio antes que a apelada tivesse adotado qualquer medida, arcado com despesas ou realizado qualquer tipo de investimento. Assim sendo, não se configura como justificável, tampouco razoável, a retenção da taxa de franquia. Em síntese, a rescisão contratual ocorreu em razão da desistência dos recorrentes antes da efetiva implementação das atividades contratuais.

Desse modo, em análise ao contrato, à luz das circunstâncias fáticas, constata-se que deve ser afastada a aplicação da Cláusula 14, que versa sobre a rescisão contratual, vejamos:

“14.1. – O presente contrato poderá ser imediatamente rescindido, por qualquer das partes, se estas vierem a inadimplir quaisquer cláusulas ou condições aqui estabelecidas, e não sanarem a falha no prazo apontado na referida notificação. 14.2. – Rescisão Automática. Constituem, ainda, motivos de justa causa para rescisão automática do presente Contrato, além daqueles já previstos neste instrumento, independentemente do envio de qualquer notificação:

14.2.1. Antes do inicio da operação da UNIDADE FRANQUEADA e sem que o FRANQUEADO tenha direito à devolução dos valores pagos a titulo de Taxa de Franquia, com exceção dos itens iv) e v) abaixo:

i) Se o FRANQUEADO não for aprovado no Treinamento Inicial promovido pelo SPOLETO;

ii) Se o FRANQUEADO descumprir quaisquer dos pré requisitos estipulados na cláusula 3.1 cima;

iii) Se ficar constatado que o FRANQUEADO descumpriu qualquer das obrigações ou condições aqui estipuladas e/ou apresentou informações e/ou dados falsos na sua ficha cadastral, ou ainda fique constatado qualquer omissão de dados relevantes sobre a sua pessoa;

iv) Se antes do inicio da reforma da UNIDADE FRANQUEADA, ambas as partes decidirem, reciprocamente, não dar continuidade ao presente contrato, o FRANQUEADO terá direito à devolução, pela SPOLETO, de 80% (oitenta por cento) da Taxa de Franquia paga;

v) Se antes do inicio da reforma da UNIDADE FRANQUEADA, a SPOLETO, por motivos de cunho pessoal, decida rescindir o presente instrumento, será devolvido ao FRANQUEADO o montante integral da quantia paga a titulo de Taxa Inicial de Franquia, devidamente reajustada pela variação do IGP-M ocorrida entre a data do pagamento e a data da devolução, na menor periodicidade permitida por lei.”

Isso porque, apesar da desistência, não restou demonstrada a ocorrência de qualquer prejuízo por parte da franqueadora, a qual, cumpre reiterar, não iniciou qualquer das atividades a que se obrigou, não autorizou o uso de sua marca e não realizou qualquer investimento que justificasse a retenção de qualquer valor.

É cediço que, em nosso ordenamento jurídico, os negócios jurídicos bilaterais possuem força de lei entre as partes, estando, assim, subordinados ao princípio consagrado do pacta sunt servanda, segundo o qual os contratantes têm a obrigação de cumprir as disposições livremente acordadas, em razão da natureza vinculante dos contratos.

No entanto, outro princípio que deve ser observado pelas partes contratantes é o da boa-fé objetiva, o qual impõe uma exigência de lealdade nas relações contratuais. Assim, cada parte deve agir de maneira honesta, transparente e ética durante todo o vínculo contratual, não sendo admitidas condutas que contrariem tal princípio.

Friso que, conforme demonstrado nos autos, jamais foi realizada a instalação da unidade franqueada, sendo que a apelada foi notificada acerca da desistência do contrato e do pedido de devolução dos valores tidos como taxa de franquia. Assim, o negócio jurídico foi aperfeiçoado apenas de direito, mas não de fato, sendo imputado pelos autores a inviabilidade da execução efetiva do contrato.

Cumpre registrar, contudo, que tal circunstância não pode ser atribuída à franqueadora como motivo de prejuízo, uma vez que não houve descumprimento de qualquer obrigação contratual, especialmente considerando que a notificação extrajudicial encaminhada pelos autores, solicitando a extinção do contrato, foi enviada no mesmo tempo da contratação.

Nesse passo, não se pode deixar de considerar como excessiva a retenção integral do valor pago a título de taxa inicial de franquia para a unidade, pois a franqueadora não pode ter sofrido prejuízos em tal montante, pois como demonstrado não houve divulgação da franquia, não foi realizado projeto de instalação da unidade, e entre outros elementos que configurariam a plenitude do contrato.

Ademais, tal retenção configura desproporcionalidade, o que contraria o disposto no artigo 413 do Código Civil de 2002.

Nesse sentido:

“Apelação. Franquia. Declaratória de nulidade contratual, com pleito indenizatório cumulado. Ação movida pela franqueada em face da franqueadora. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento em parte. Correta a sentença, ao reconhecer a existência e validade da contratação, a despeito de não assinado o termo contratual. Autora quer recebeu a COF, pré-contrato e efetuou o pagamento da taxa de franquia. Contratação existente e válida. Vícios na COF que não foram a causa da resolução contratual. Correta a sentença, ainda, ao reconhecer que a resolução do contrato não se deu por culpa da ré. Redução equitativa, contudo, da previsão contida no pré-contrato, de perda da totalidade dos valores pagos em caso de resolução contratual, por culpa do franqueado. Ré condenada à repetição de metade do valor pago pela autora, notadamente considerando-se que as operações da franquia em testilha foram iniciadas. Inteligência do art. 413, do CC. Precedentes desta C. Câmara. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.” (TJSP; Apelação Cível 1122319-12.2021.8.26.0100; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 07/11/2023; Data de Registro: 08/11/2023)

Assim, entendo que devolução de 80% (oitenta por cento) do valor pago pelos autores a título de taxa inicial de franquia, conforme previsão da Cláusula 14.2.1 do Contrato, mostra-se adequado e proporcional, não configurando um excesso. Além disso, a restituição integral do valor seria inaplicável, sob pena de caracterizar evidente enriquecimento sem causa, dado que a ré não foi responsável pela extinção do contrato, impondo a reforma da sentença.

Em razão do resultado do presente recurso, impõe-se, também, a modificação dos honorários para a sucumbência reciproca, devendo cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento), em consonância com o Art. 86 do CPC. Nesse sentido:

“O autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão, de modo que tanto ele como o réu serão vencidos e vencedores, a um só tempo, razão pela qual serão proporcionalmente distribuídas entre eles as custas e as despesas, bem como os honorários advocatícios. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíprocas e proporcionalmente distribuídos.” (N.U 0002098-36.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021).”

Como visto, a controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, para se configurar a contradição no acórdão exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese, pois o entendimento divergente adotado por outros órgãos julgadores encerra mera contradição externa, que não autoriza a interposição de embargos de declaração (EDcl. no REsp nº 1.388.682-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025